Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-17.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711289-17.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A APELADO: BERNADETH DIAS ALVES DE GOIS, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Anoto a existência de depósito judicial da segunda apelada ao ID 69634376, referente aos honorários advocatícios. A parte apelante, contudo, pleiteia o afastamento de sua sucumbência. Restando pendente a discussão acerca da responsabilidade pelos honorários, aguarde-se o julgamento e eventual trânsito em julgado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator